Tribunal: STJ
Processo: 0375665-18.2025.3.00.0000
Classe: RECLAMAçãO
Órgão julgador: MINISTRO RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA SEGUNDA SEÇÃO
Data de publicação: 2026-05-15

Inteiro teor:
AgInt na RECLAMAÇÃO No 49987 - RJ(2025/0375665-7)
RELATOR
: MINISTRO RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA
AGRAVANTE
: A M D A - MENOR IMPÚBERE
AGRAVANTE
: E B M B
ADVOGADO
: VENCESLAU PERES DE SOUSA - RJ056863
AGRAVADO
: PAME- ASSOCIACAO DE ASSISTENCIA PLENA EM
SAUDE - EM LIQUIDACAO EXTRAJUDICIAL
ADVOGADOS
: OCTÁVIO AUGUSTO BRANDÃO GOMES - RJ052352
ALEXANDRE BRANDÃO GOMES - RJ072155
RECLAMADO
: SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTICA
EMENTA
AGRAVO INTERNO NA RECLAMAÇÃO ACÓRDÃO IMPUGNADO. STJ. NÃO
CABIMENTO. SUCEDÂNEO RECURSAL. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA.
1. É assente na jurisprudência desta Corte o entendimento de que não
cabe reclamação para impugnar julgado do próprio Superior Tribunal de
Justiça.
2. O insucesso do recurso adequadamente interposto não abre a via da
reclamação, a qual não se presta como sucedâneo recursal.
3. Agravo interno não provido.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da SEGUNDA SEÇÃO do Superior Tribunal de Justiça, em
Sessão Virtual de
a
por unanimidade, negar provimento ao
07/05/2026
13/05/2026,
recurso, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Daniela Teixeira, Luís Carlos Gambogi (Desembargador
Convocado do TJMG), Nancy Andrighi, João Otávio de Noronha, Humberto Martins,
Raul Araújo, Maria Isabel Gallotti e Antonio Carlos Ferreira votaram com o Sr.
Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Moura Ribeiro.
Brasília,
.
13 de maio de 2026
Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA
Relator
Documento eletrônico VDA56734237 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA Assinado em: 14/05/2026 17:09:08
Publicação no DJEN/CNJ de 18/05/2026. Código de Controle do Documento: 12032d7b-c735-47b0-9fcb-9c7a8e30fb70

AgInt na RECLAMAÇÃO No 49987 - RJ(2025/0375665-7)
RELATOR
: MINISTRO RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA
AGRAVANTE
: A M D A - MENOR IMPÚBERE
AGRAVANTE
: E B M B
ADVOGADO
: VENCESLAU PERES DE SOUSA - RJ056863
AGRAVADO
: PAME- ASSOCIACAO DE ASSISTENCIA PLENA EM
SAUDE - EM LIQUIDACAO EXTRAJUDICIAL
ADVOGADOS
: OCTÁVIO AUGUSTO BRANDÃO GOMES - RJ052352
ALEXANDRE BRANDÃO GOMES - RJ072155
RECLAMADO
: SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTICA
EMENTA
AGRAVO INTERNO NA RECLAMAÇÃO ACÓRDÃO IMPUGNADO. STJ. NÃO
CABIMENTO. SUCEDÂNEO RECURSAL. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA.
1. É assente na jurisprudência desta Corte o entendimento de que não
cabe reclamação para impugnar julgado do próprio Superior Tribunal de
Justiça.
2. O insucesso do recurso adequadamente interposto não abre a via da
reclamação, a qual não se presta como sucedâneo recursal.
3. Agravo interno não provido.
RELATÓRIO
Trata-se de agravo interno interposto por A. M. D. A. - MENOR IMPÚBERE
e OUTRA contra a decisão que indeferiu liminarmente a reclamação (e-STJ fls.
).
163/165
Em suas alegações, as agravantes sustentam, em síntese, que a reclamação
deve ser julgada procedente.
Ao final, requerem a reconsideração da decisão atacada.
É o relatório.
VOTO
A insurgência não merece prosperar.
É assente na jurisprudência desta Corte o entendimento de que não cabe
reclamação para impugnar julgado do próprio Superior Tribunal de Justiça.
A propósito:

"PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM RECLAMAÇÃO. DECISÃO
RECLAMADA PROFERIDA PELO PRÓPRIO STJ. NÃO CABIMENTO. AGRAVO
INTERNO NÃO PROVIDO.
1. Compete ao Superior Tribunal de Justiça processar e julgar,
originariamente, a Reclamação para a preservação de sua competência e
garantia da autoridade de suas decisões, bem como para garantir a
Documento eletrônico VDA55878459 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA Assinado em: 15/04/2026 16:11:53
Código de Controle do Documento: 588a4b82-c11a-4eff-ac2e-d404e43589f0

observância de acórdão proferido em julgamento de incidente de resolução
de demandas repetitivas ou de incidente de assunção de competência,
conforme disposto nos artigos 105, 'f', da Constituição Federal, e 988 do
Código de Processo Civil de 2015, sendo, pois, instrumento processual de
caráter específico e de aplicação restrita, não sendo admissível o seu uso
quando a autoridade reclamada for órgão julgador do próprio STJ.
2. Agravo interno a que se nega provimento." (AgInt na Rcl
Rel.
35.739/SP,
Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em
DJe
27/6/2018,
29/6/2018)

"AGRAVO
REGIMENTAL
NA
RECLAMAÇÃO.
ALEGAÇÃO
DO
DESCUMPRIMENTO DE DECISÃO DO TRIBUNAL POR ÓRGÃO JULGADOR
DO PRÓPRIO STJ. DESCABIMENTO. AGRAVO REGIMENTAL IMPROVIDO.
1. A competência originária desta Corte para processar e julgar reclamação,
prevista nos arts. 105, I, f, da Constituição Federal e 187 do RISTJ, limita- se
à preservação de sua competência ou à garantia da autoridade de suas
próprias decisões, não sendo admissível o seu uso quando a autoridade
reclamada for órgão julgador do próprio STJ.
2. Agravo regimental desprovido." (AgRg na Rcl
Rel. Ministro
29.987/MS,
MARCO AURÉLIO BELLIZZE, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 13/4/2016,
DJe
)
19/4/2016.

"PROCESSUAL CIVIL. RECLAMAÇÃO. HIPÓTESES DE CABIMENTO:
INVASÃO DE COMPETÊNCIA OU DESCUMPRIMENTO DE DECISÃO DESTA
CORTE (ARTS. 105, I, 'f',
E 187 RISTJ).
CF/88
1. A competência originária do STJ processar e julgar reclamação, prevista
nos arts. 105, I, f, da Constituição Federal e 187 do RISTJ, limita-se à
preservação de sua competência ou à garantia de suas próprias decisões.
2. Na hipótese dos autos, não está configurada nenhum dessas situações.
Isso porque (a) é inadmissível falar em decisão do STJ que usurpa a
competência do próprio STJ e (b) a reclamação não é via para preservar as
competências dos órgãos do STJ definidas em seu regimento.
3. Agravo regimental a que se nega provimento." (AgRg na Rcl 5.874/DF,
Rel. Ministro TEORI ALBINO ZAVASCKI, CORTE ESPECIAL, julgado em
DJe
)
31/8/2011,
26/9/2011.

Além disso, é firme a compreensão de que a via reclamatória não pode ser
utilizada como sucedâneo recursal, tal como pretendem as reclamantes, ao
impugnarem o acórdão desta Quarta Turma proferido no julgamento do AgInt no
Agravo em Recurso Especial no 2.903.591/RJ.
Como se sabe, "o insucesso do recurso adequadamente interposto não abre
(AgInt na Rcl no
a via da reclamação, a qual não se presta como sucedâneo recursal”
47.013 /BA, de minha relatoria, SEGUNDA SEÇÃO, DJe de
).
3/6/2024
É evidente, portanto, a inadequação da via eleita.
Ante o exposto, nego provimento ao agravo interno.
É o voto.
Documento eletrônico VDA55878459 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA Assinado em: 15/04/2026 16:11:53
Código de Controle do Documento: 588a4b82-c11a-4eff-ac2e-d404e43589f0

TERMO DE JULGAMENTO
SEGUNDA SEÇÃO
AgInt na Rcl 49.987 / RJ
Número Registro: 2025/0375665-7
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
00583626220158190002 583626220158190002
Sessão Virtual de
a
07/05/2026
13/05/2026
Relator do AgInt
Exmo. Sr. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro MOURA RIBEIRO

Secretário
Bel. DIMAS DIAS PINTO
AUTUAÇÃO
RECLAMANTE : A M D A - MENOR IMPÚBERE
RECLAMANTE : E B M B
ADVOGADO
: VENCESLAU PERES DE SOUSA - RJ056863
RECLAMADO : SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTICA
INTERES.
: PAME- ASSOCIACAO DE ASSISTENCIA PLENA EM SAUDE - EM
LIQUIDACAO EXTRAJUDICIAL
ADVOGADOS : OCTÁVIO AUGUSTO BRANDÃO GOMES - RJ052352
ALEXANDRE BRANDÃO GOMES - RJ072155
ASSUNTO
: DIREITO DA SAÚDE - SUPLEMENTAR - PLANOS DE SAÚDE
AGRAVO INTERNO
AGRAVANTE : A M D A - MENOR IMPÚBERE
AGRAVANTE : E B M B
ADVOGADO
: VENCESLAU PERES DE SOUSA - RJ056863
AGRAVADO
: PAME- ASSOCIACAO DE ASSISTENCIA PLENA EM SAUDE - EM
LIQUIDACAO EXTRAJUDICIAL
ADVOGADOS : OCTÁVIO AUGUSTO BRANDÃO GOMES - RJ052352
Documento eletrônico VDA56706426 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 14/05/2026 00:44:02
Código de Controle do Documento: 87ea4d7a-4e47-45dc-92ea-5c4ca303781f

ALEXANDRE BRANDÃO GOMES - RJ072155
RECLAMADO : SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTICA
TERMO
A SEGUNDA SEÇÃO do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos
07/05/2026
13/05/2026,
do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Daniela Teixeira, Luís Carlos Gambogi (Desembargador
Convocado do TJMG), Nancy Andrighi, João Otávio de Noronha, Humberto Martins, Raul
Araújo, Maria Isabel Gallotti e Antonio Carlos Ferreira votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Moura Ribeiro.

Brasília, 13 de maio de 2026
Documento eletrônico VDA56706426 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 14/05/2026 00:44:02
Código de Controle do Documento: 87ea4d7a-4e47-45dc-92ea-5c4ca303781f